Tribunal: TJMT
Processo: 0006173-63.2014.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006173-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO SOARES DA SILVA - CPF: 240.969.031-91 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – DESCABIMENTO – PATOLOGIAS APRESENTADAS PELO SEGURADO NÃO SE ENQUADRAM NA COBERTURA DOENÇA GRAVE – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA APENAS PARA CÂNCER, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir cobertura para a hipótese dos autos, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERO SOARES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
nº 0006173-63.2014.8.11.0003, código 747006
,
ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S/A ,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida a parte (ID 142979325).

Em suas razões recursais (ID 142979327), alega o autor ser fato incontroverso a contratação do seguro de vida em grupo.

Assim, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a sua pretensão ao argumento de encontra-se acometido de doença grave que o levou a aposentar-se por invalidez junto ao INSS.

Aduz que a doença que o acomete é degenerativa, ou seja, vai gradualmente comprometendo suas funções vitais, atuando de forma evolutiva, além de ser irreversível.

Sustenta que doenças graves são patologias de evolução prolongada e permanente, para as quais ainda não existe cura, que comprometam severamente a saúde e a funcionalidade dos que dela padecem, o que quase sempre também lhes afeta a situação econômico-financeira.

Defende que ao contrário do que constou na sentença recorrida, seu contrato de seguro prevê cobertura para a hipótese do segurado ser acometido por doença grave, com indenização corresponde ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), motivo pelo qual afirma não ser possível afastar o dever da seguradora em proceder ao pagamento.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 142979329.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
CÍCERO SOARES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
em face da
ICATU SEGUROS S/A,
aduzindo, em síntese, ter contratado seguro de vida em grupo junto à seguradora apelada e que em outubro de 2012 foi acometido de doença grave que lhe incapacitou para a vida laboral, porém após a comunicação do sinistro e o regular trâmite administrativo, teve seu pedido de indenização negado ao argumento de que não haveria cobertura e que, ainda que houvesse cobertura, o evento descrito no aviso de sinistro é anterior ao início de vigência da apólice e seguro que se deu em 12/10/2012 (ID 142979315 – fls. 07/11).

Diante da negativa na esfera administrativa, a parte autora, ora apelante, ingressou com a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa e ao pagamento dos ônus sucumbencial em sua integralidade (ID 142979315 – fls. 07/11).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente o certificado individual de seguro de acidentes pessoais que instruiu os autos, constata-se que, de fato, a parte apelante procedeu à contratação de seguro de vida mediante a apólice de nº 93.104.323, proposta de nº 9304861735, junto à Icatu Seguros, com vigência de 12/10/2012 à 31/10/2016, com cobertura para (ID 142979315 – fls. 126/127):

a)

Morte – Indenização de R$ 22.600,03 (vinte e dois mil seiscentos reais e três centavos);

b)

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente R$ 22.600,03 (vinte e dois mil seiscentos reais e três centavos);

c)

Indenização Especial por Morte Acidental – R$ 22.600,03 (vinte e dois mil seiscentos reais e três centavos);

d)

Assistência Funeral – Individual – R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);

e)

Doenças Graves – R$ 22.600,03 (vinte e dois mil seiscentos reais e três centavos).

Dessa forma, há que se analisar quais patologias se enquadram na cobertura denominada DOENÇA GRAVE, bem como verificar se as patologias apresentadas pelo apelante se enquadram na respectiva cobertura de modo a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pretendida.

Observando o que dispõe as condições gerais do contrato de seguro de vida em grupo constata-se que são consideradas doenças graves cobertas pelo seguro apenas as indicadas no
SUBITEM 6.4.1 RISCOS COBERTOS,
quais sejam, Câncer; Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Insuficiência Renal Terminal, conforme trecho abaixo colacionado (ID 142979315 – fls. 58/111):

Analisando detidamente o laudo pericial confeccionado em 01/11/2019, constata-se que o apelante afirmou ao perito médico judicial ser portado de doença na coluna vertebral, estando afastado de suas atividades laborais desde meados do ano de 2006, conforme trecho abaixo colacionado (ID 142979315 – fl. 189):

Na sequência, o médico perito fez a avaliação do quadro atual do apelante indicando ser o periciando portador de patologias degenerativas do esqueleto axial, tendinite do manguito rotador, epicondilite lateral do cotovelo e hepatopatia, doenças essas que lhe causam incapacidade conforme trecho do laudo pericial abaixo colacionado (ID 142979315 – fl. 190):

O laudo médico pericial ainda indica que as patologias musculoesqueléticas foram diagnosticadas no ano de 2011 enquanto o diagnóstico da hematopatologia foi realizado em 2019, vejamos
(ID 142979315 – fl. 190):

Assim, conclui-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois as patologias apresentadas não possuem a cobertura pretendida.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 142979325):

“[...] Em face da ausência de questões instrumentais a ser enfrentadas neste processo, passo desde logo a apreciação do cerne da controvérsia.

Com efeito, segundo o artigo 757, do Código Civil
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
(ressaltamos)

Compulsando os autos, verifica-se que o desate da controvérsia cinge-se em averiguar o direito à percepção da cobertura securitária em decorrência da incapacidade física do autor em decorrência de doença, o que, segundo a parte ré é indevida, tendo em vista que o sinistro ocorrido não tem aparo contratual.

Neste diapasão, consoante evidenciado no laudo pericial aportados no id. 61374928 - Pág. 190/191, a incapacidade do autor é decorrente de doença, vejamos:

“Não há nexo causal com acidente, as patologias são degenerativas em relação ao esqueleto axial. A hepatopatia também não faz nexo casual com acidente de trabalho.” (id. 61374928 - Pág. 190)

“O quadro clinico é doença instalada há anos.” (id. 61374928 - Pág. 191)

Ademais, em detida análise a apólice referenciada na liça, há cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental, auxílio funeral – individual e doença grave, consoante evidenciado no id. 61374928 - Pág. 126.

Destarte, não há que se falar em indenização securitária, uma vez que o contrato de seguro referenciado, não prevê cobertura para invalidez por doença.

Ademais, calha realçar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a improcedência do pleito indenizatório em situações análogas ao caso sob análise, mormente se constatada que o contrato de seguro em exame não possui cobertura para o evento, conforme reafirmam os arestos infra:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR DOENÇA – COBERTURA NÃO CONTRATADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo sido contratada cobertura por invalidez parcial por doença, o segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária.
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00056951920128260323 SP 0005695-19.2012.8.26.0323, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 31/10/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2018).”
(ressaltamos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA A EMPREGADO - PRESCRIÇÃO CONTRA A SEGURADORA - INOCORRÊNCIA - INVALIDEZ POR DOENÇA - COBERTURA NÃO CONTRATADA
. "[. . .] dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária" (REsp 1505256/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016). Uma vez que a pretensão de indenização securitária promovida contra o autor tinha como prazo prescricional cinco (05) anos, é esse o prazo prescricional a ser observado quanto à pretensão do autor contra a seguradora que alegadamente deveria ter pagado tal indenização.
Observando-se que a indenização securitária pleiteada pelo autor contra a seguradora não encontra previsão no contrato de seguro celebrado entre as partes, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial
. (TJ-MG - AC: 10625120118884001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data de Publicação: 16/12/2016).”
(grifamos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA.
CAUSA COM FATOR INTERNO E NÃO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO ACIDENTE. INVALIDEZ POR DOENÇA NÃO CONTRATADA. COBERTURA NÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Imperioso concluir pela ausência de cobertura securitária, pois a invalidez permanente apresentada pela autora decorre de doença, que não encontra previsão no contrato celebrado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0010228-02.2016.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - J. 13.12.2018) (TJ-PR - APL: 00102280220168160083 PR 0010228-02.2016.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 13/12/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2018).”
(destaque nosso)

“
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA – PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA DECORRENTE DE DOENÇA DE CHAGAS – COBERTURA NÃO CONTRATADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo sido contratada cobertura por invalidez por doença, o segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00102571820128260664 SP 0010257-18.2012.8.26.0664, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 22/06/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2018).”
(grifamos)

Como se vê, as provas existentes nos autos não amparam a tese autoral, sendo possível afirmar que a apólice contratada para indenizar invalidez por acidente, não sendo, portanto contratada a cobertura para invalidez parcial, por isso, não há que se falar em indenização securitária decorrente da invalidez por doença demonstrada nos autos.

Por fim, no que se refere à pretensão de reparação por dano moral apresentada pela parte requerente, esta também não merece guarida, posto que, não configura conduta geradora de dano moral, por si só, a negativa da cobertura securitária, consoante esclarecem os julgados infra:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. Não é qualquer inconveniente que deve ensejar a aplicação de indenização por danos morais.
Os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação à honra, que ocorre com a divulgação de notícia não verdadeira, ou com a mácula ao nome do requerente, hipóteses não verificadas.
" (TJMG, Apel.Cív. nº 1.0313.07.213329-8/001, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 12ª Câm.Cív., Julg. 08/10/2008).
(ressalte nosso)

"APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. Existindo clara pertinência entre aquilo que foi pedido e a pessoa contra a qual foi dirigido esse pedido, não há ilegitimidade passiva.
O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio de seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Não há dano moral quando inexiste comprovação de que os direitos da personalidade das partes tenham sido atingidos.
(TJMG, Apel.Cív. nº 1.0027.07.121389-9/001. Rel. Des. Tiago Pinto. 15ª CâmCív., DJ. 19/11/2010).”
(destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. Estabelecimento comercial roubado. Ônus da prova. Caso concreto. Exigência de apresentação de notas fiscais. E controle de estoque formal. Descabimento. Em que pese o contrato não prever a cobertura para "bens e mercadorias não comprovadas através de notas fiscais ou livros contábeis", tal exigência, por ocasião da regulação do sinistro, é abusiva e incompatível com o princípio da boa-fé. Isso porque não pode a seguradora exigir a apresentação de prova da preexistência dos bens mediante apresentação de nota fiscal ou registro contábil se, quando da contratação, deixa de averiguar o patrimônio da empresa segurada. Danos morais. Inocorrência.
A negativa de cobertura securitária, por si só, não acarreta danos de cunho extrapatrimonial, na medida em que este fato caracteriza descumprimento contratual, inadimplemento de obrigação, cujos efeitos são fundamentalmente as perdas e danos, consoante disposto no art. 389 do Código Civil. Para a ré ser responsabilizada também por dano moral, exige-se a presença de circunstâncias particulares, inexistentes ou, pelo menos, não demonstradas no caso dos autos, em que não há comprovação de violação da honra objetiva da empresa autora.
Ônus sucumbenciais. Redimensionamento. Deram parcial provimento ao recurso. Unânime. (TJRS. Apel.Cív., nº 70018210732, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 6ª Câm.Cív., Julg. 28/10/2008, DJ 06/11/2008).”
(grifamos)

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 61374928 - Pág. 32). [...].”

Dessa forma,
a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022